Tribunal: TJPA
Processo: 0818853-86.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0818853-86.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ANANIAS FERREIRA CHAVES, ANA CELIA PEREIRA DA SILVA, AURILENE PINTO DE ALBUQUERQUE, CLEUDIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, DANIEL ADRIANO DA SILVA, EVANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDSON VIEIRA LIMA, FRANCISCO LOPES CARVALHO, IVANILDE OLIVEIRA TORRES, JOSE ADONIAS MACEDO CHAVES, JOSEMAR FERREIRA DE MORAIS, JOSIMAR LIMA DE MEDEIROS, JOSINO JOSE DOS SANTOS, MARIA DE JESUS SANTOS, MARIA RITA ADRIANA DA SILVA, MARIA DE JESUS RODRIGUES SANTOS, MAURINA PEREIRA DE MACEDO, RAIMUNDO ALVINO DE CASTRO, RITA RODRIGUES DOS SANTOS, ROSIMEIRE SANTOS DA SILVA, SYLVIA LOPES DA SILVA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO.

AUTORIDADE: AMILCAR FARID YAMIN, CHRISTIANE ROCHA YAMIN MARCELINO, ADRIANE ROCHA YAMIN, GERALDO HENRIQUE DE PAULA JUNIOR

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR TRABALHADORES RURAIS. VIOLÊNCIA EM ÁREA DE ASSENTAMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO POSSESSÓRIO OU RELAÇÃO JURÍDICO-AGRÁRIA TÍPICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção (suscitante) e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara (suscitado), nos autos da Ação Coletiva Indenizatória ajuizada por trabalhadores do Assentamento Osmir Venuto da Silva contra a Fazenda Surubim e seu gerente, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de atos de violência praticados em dezembro de 2020, em acampamento localizado às margens da BR-155.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação indenizatória, embora relacionada a fatos ocorridos em área rural e envolvendo trabalhadores assentados, deve ser processada e julgada pela Vara Agrária da Comarca de Redenção ou pela Vara Cível da Comarca de Xinguara, foro territorialmente competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Varas Agrárias, conforme a Constituição do Estado do Pará e a Resolução nº 018/2005-GP/TJPA, é de natureza material e taxativa, restringindo-se a litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

A ação originária tem natureza exclusivamente indenizatória, fundada em responsabilidade civil por atos ilícitos, sem pedidos relacionados à posse, domínio ou qualquer relação jurídico-agrária típica.

A mera localização rural dos fatos ou a existência de litígios possessórios pretéritos envolvendo o imóvel não justificam, por si só, o deslocamento da competência para a Vara Agrária, inexistindo nos autos aderência direta ao núcleo agrário típico.

Aplica-se, portanto, a regra geral do foro do local do dano ou do domicílio do réu, nos termos do Código de Processo Civil, sendo competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A competência das Varas Agrárias é de natureza material e somente se aplica a ações que envolvam diretamente litígios coletivos pela posse ou propriedade da terra em área rural.

Ações indenizatórias sem pedido possessório, domínio ou relação jurídico-agrária stricto sensu não se inserem na competência especializada agrária, ainda que relacionadas a fatos ocorridos em áreas rurais.

Em tais hipóteses, aplica-se a regra geral de competência do Código de Processo Civil, fixando-se o juízo cível comum do foro competente como o responsável pelo processamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado do Pará, art. 167; Resolução nº 018/2005-GP/TJPA, art. 1º e parágrafo único; CPC/2015, arts. 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, CC nº 0009976-86.2010.8.14.0051, Rel. Des. Eliana Rita Daher Abufaiad, Tribunal Pleno, j. 23.03.2011.
TJPA, CC nº 0803980-91.2019.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, SDPub, j. 28.01.2020.
TJPA, CC nº 0803985-16.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, Tribunal Pleno, j. 10.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
e
JULGAR PROCEDENTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 0818853-86.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE REDENÇÃO
.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE XINGUARA
.

Vistos.

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência Cível
instaurado entre o
Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção
, suscitante, e o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara
, suscitado, nos autos da
Ação Coletiva Indenizatória nº 0801549-78.2022.8.14.0065.

A demanda originária foi proposta por trabalhadores do Assentamento Osmir Venuto da Silva em face da Fazenda Surubim e de seu representante, pleiteando reparação por danos materiais e morais decorrentes de atos de violência ocorridos em 14 de dezembro de 2020. Consta da inicial que indivíduos armados teriam invadido o acampamento, ateando fogo em barracos e destruindo pertences dos autores, sob a alegada instigação do gerente da fazenda demandada.

A ação foi inicialmente distribuída à 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, foro territorialmente competente. Após manifestação do Ministério Público, que vislumbrou tratar-se de desdobramento de conflito fundiário, o juízo cível declarou-se absolutamente incompetente e determinou a remessa dos autos à Vara Agrária de Redenção.

Recebidos os autos, o Juízo Agrário, entendendo que o pedido era estritamente indenizatório, sem envolver litígio possessório, domínio ou relação jurídico-agrária típica, suscitou o presente conflito negativo de competência, por considerar inaplicável a competência especializada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento do conflito e, no mérito, pela sua procedência, a fim de se reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, salientando que a competência agrária constitui exceção e apenas se configura quando a lide versa sobre posse, domínio ou relações jurídico-agrárias, não se aplicando a demandas de cunho exclusivamente reparatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de conhecimento do incidente, por se tratar de divergência negativa entre dois juízos do mesmo Tribunal sobre a competência para processar e julgar a causa originária. O feito foi regularmente autuado e distribuído a este Relator, com intervenção ministerial em segundo grau.

O cerne do conflito reside em definir se a ação coletiva indenizatória, cujo pano de fundo envolve eventos em área rural e menção a desavenças pretéritas relativas à Fazenda Surubim (inclusive notícia de ação possessória anterior), deve tramitar perante a Vara Agrária de Redenção ou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara.

A Constituição do Estado do Pará (art. 167) e a Resolução nº 018/2005-GP/TJPA disciplinam a especialização agrária. Consoante o art. 1º da referida Resolução, “as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural”, admitindo-se, em hipóteses específicas e por ato da Presidência, a atração de outras ações rurais quando evidenciado o interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte (parágrafo único). A competência material é taxativa e não comporta interpretação extensiva.

O precedente desta Corte citado nos autos pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara (Conflito de Competência nº 0007753-51.2017.8.14.0000) reconheceu a competência agrária em demanda de servidão administrativa (linhão de energia), justamente por recair em uma das hipóteses expressamente contempladas pela Resolução 018/2005-GP/TJPA, não se trata, pois, de orientação expansiva da especialização para toda e qualquer ação indenizatória com cenário rural.

A ação subjacente tem objeto exclusivamente reparatório (responsabilidade civil por ato ilícito), a partir de alegados incêndios e violência em acampamento situado às margens da BR-155. Não há pedido possessório, discussão de domínio ou relação jurídico-agrária stricto sensu. A existência de antecedentes possessórios envolvendo a fazenda, inclusive ação de reintegração de posse pretérita, não transmuta a índole indenizatória do pedido nesta causa específica nem desloca, por si, a competência para a especializada.

Nesse quadrante, prevalecem as regras gerais do CPC para ações de reparação de dano (foro do lugar do fato ou do domicílio do réu, ressalvadas as hipóteses legais), o que, em regra, fixa o processamento perante o juízo cível comum da comarca territorialmente competente, no caso, a Comarca de Xinguara.

Nestes moldes segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIDE DE NATUREZA PRIVADA ENTRE CONFINANTES. AUSÊNCIA DE DISPUTA PELA POSSE DA TERRA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS. RESOLUÇÃO Nº 18/2005 DO TJPA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

I - O presente caso refere-se à ação possessória em que estão envolvidos interesses unicamente particulares, o que foge do real objeto do Direito Agrário e, por via de conseqüência, da competência das Varas Agrárias.

II ¿ Inexistindo evidenciado interesse público na lide posta em juízo (Resolução nº 18/2005, art. 1º, parágrafo único), seja pela sua natureza seja pela qualidade das partes, impõe-se a remessa dos autos ao juízo do local dos fatos e onde está localizado o imóvel disputado, isto é, o Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso. (TJPA – Conflito de competência cível – Nº 0009976-86.2010.8.14.0051 – Relator(a): ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD – Tribunal Pleno – Julgado em 23/03/2011)

EMENTA:
CONFLITO

NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA

AGRÁRIA
DE ALTAMIRA E JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE
CONFLITO
PELA POSSE DA TERRA, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA
VARA

AGRÁRIA
. PRECEDENTE DO TJPA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
DIRIMIDO.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. (TJ-PA - CC: 0803980-91.2019.8.14.0000, Relator: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Julgamento: 28/01/2020, DECISÃO MONOCRATICA).

EMENTA:
CONFLITO

NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
– SUSCITANTE: JUÍZO DA
VARA

AGRÁRIA
REGIONAL DA COMARCA DE ALTAMIRA. SUSCITADO: JUÍZO DA
VARA
ÚNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO UTILIZADA PARA GARANTIR INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS AOS QUE EXERCEM HÁ MAIS DE 20 ANOS A POSSE SOBRE A ÁREA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO DIANTE A EMPRESA QUE PRETENDE INSTALAR PROJETO DE EXTRAÇÃO MINERAL. NATUREZA PATRIMONIAL E INDIVIDUAL DA CONTROVÉRSIA - INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE
CONFLITO
PELA POSSE DA TERRA, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA
VARA

AGRÁRIA
. PRECEDENTE DO TJPA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
DIRIMIDO QUE NÃO ATRAI A
COMPETÊNCIA
DA
VARA

AGRÁRIA
REGIONAL.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. I – As questões agrárias sujeitas à
competência
das Varas Agrárias são as relativas a ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural. Não é o caso dos autos.

II –
Conflito
conhecido para afastar a
competência
das varas especializadas e declarar competente o MM Juízo de Direito da Comarca de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO para processamento do feito (TJPA. TRIBUNAL PLENO - SECRETARIA JUDICIÁRIA -
CONFLITO

NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
Nº 0803985-16.2019.8.14.0000, RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, JULGADO EM 10/12/2020.PUBLICADO JULGADO EM 10/12/2020).

Assim, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o simples contexto rural ou a referência a desavenças fundiárias não bastam, por si, para deslocar a competência, exige-se a aderência direta da controvérsia ao núcleo agrário típico (posse, domínio, contratos agrários, regularização fundiária, registros rurais etc.).

Portanto, entendo pela procedência do conflito, para reconhecer competente o Juízo cível suscitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito e, no mérito,
JULGO-O PROCEDENTE
para
DECLARAR COMPETENTE
o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara
(suscitado) para processar e julgar a
Ação Coletiva Indenizatória nº 0801549-78.2022.8.14.0065
, determinando a
remessa imediata
dos autos àquele Juízo, com as anotações e comunicações de estilo.

É como voto.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo designado para ciência e providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/11/2025